Tribunal: TJBA
Processo: 8042575-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042575-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDINALVA MOREIRA BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO (VIGÊNCIA DESDE 1998). MORA PONTUAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. CONSUMIDORA IDOSA E COM SAÚDE DEBILITADA (PÓS-AVC). APLICAÇÃO DA TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). OPERADORA QUE ACEITAVA REITERADAMENTE PAGAMENTOS EM ATRASO COM ENCARGOS. CANCELAMENTO ABUSIVO. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (PREÇO E COBERTURA). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VULNERABILIDADE E RISCO À VIDA. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NAS EXATAS CONDIÇÕES ANTERIORES À RESCISÃO ILÍCITA, RESSALVADOS OS REAJUSTES ANUAIS AUTORIZADOS PELA ANS E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao aderente, parte hipossuficiente e vulnerável.

In casu, a rescisão unilateral do contrato fundou-se em inadimplemento de três mensalidades no ano de 2020, em um vínculo que perdura por mais de 22 anos. A aplicação da Teoria do Inadimplemento Substancial visa preservar a utilidade do contrato e a boa-fé objetiva, impedindo a extinção do pacto quando o descumprimento é ínfimo frente ao histórico de adimplência.

Configura venire contra factum proprium a conduta da operadora que, após anos tolerando pagamentos extemporâneos mediante a cobrança de juros de mora, promove o cancelamento abrupto do serviço sem oportunizar de forma clara a purgação da mora, frustrando a confiança depositada pelo consumidor.

O restabelecimento do plano de saúde deve ocorrer nas exatas condições anteriores à rescisão ilícita, preservando-se o valor da mensalidade histórica (R$ 417,56), ressalvados os reajustes anuais autorizados pela ANS, e mantendo-se a integralidade das coberturas assistenciais e carências já cumpridas.

O cancelamento indevido de plano de saúde em momento de extrema fragilidade física e emocional (paciente idosa e acometida por AVC) gera dano moral presumido (in re ipsa), por violar a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acolhendo integralmente a sugestão do Ministério Público.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n°8042575-97.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelante EDINALVA MOREIRA BRITO e apelado HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA .

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .